Tribunal: STF
Processo: RE 1563068
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, manejado em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Ação de desapropriação - Cumprimento de sentença - Indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos e determinação de continuidade da execução por meio do regime dos precatórios - Inadmissibilidade - Prevalência do quanto decidido por esta C. Turma Julgadora no agravo de instrumento nº 2284819-80.2022.8.26.0000 - Possibilidade da penhora no rosto dos autos - Decisão reformada. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente sustenta violação do artigo 100 da Constituição Federal e ao que definido no julgamento da ADPF n° 387/DF. 



    Alega, em síntese, que, “independentemente da natureza societária de direito privado, e ainda que não tivesse havido a liquidação e extinção do DERSA e sua sucessão pelo Estado de São Paulo, era plenamente aplicável, à época, o regime de pagamentos próprio das ‘Fazendas Públicas’. E após a extinção e sua sucessão pelo Ente Federativo, mais razão existe para tal conclusão, merecendo reforma o julgado ‘a quo’”.



    Requer “que seja reformado o V. Acórdão ‘a quo’, determinando-se que os débitos discutidos no feito, originariamente do DERSA (hoje extinto e sucedido pelo Estado de São Paulo), sejam exigidos e pagos conforme o regime constitucional de pagamento de precatórios (artigo 100 da CF), reconhecendo-se, ainda, a impenhorabilidade dos bens constritos, segundo o regime de direito dos bens públicos, sob pena de manutenção da violação aos parâmetros da Constituição Federal já sedimentados por esta Corte Maior na ADPF nº 387, dentre outras no mesmo diapasão, e artigo 100 da Constituição Federal”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo, com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se na origem de cumprimento de sentença iniciado pela parte agravante em outubro/2018 para recebimento de crédito proveniente de desapropriação realizado pela agravada DERSA. 



    A parte agravada aduz que, diante da extinção da DERSA ocorrida em 19.09.2023, deve ser aplicado ao cumprimento de sentença de origem o regime de precatórios, porquanto o patrimônio da devedora se tornou público e, consequentemente impenhorável. 



    No caso em tela, há decisão com trânsito em julgado afastando a incidência do regime de precatórios para pagamento de débitos judiciais da DERSA, não sendo possível a rediscussão do tema, em observância da coisa julgada e segurança jurídica inerente ao Estado Democrático de Direito:



    (...)



    Como se vê, já havia sido decidido nos autos que o rito do cumprimento de sentença seria regido pelo Código de Processo Civil e não pelo sistema de precatórios, estando preclusa a questão.



    (...)



    É dizer, a superveniência de fato novo, no caso concreto, não leva à modificação do regime da execução, mas sim à necessidade de adoção de providências especificas para preservação do direito da Agravante, cuja execução já estava em trâmite na ocasião da liquidação da DERSA. 



    Nessa linha de raciocínio, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que se dê seguimento à execução sem a incidência do regime de pagamento por meio de precatórios e autorizar a penhora no rosto dos autos mencionados em relação ao valor incontroverso. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF).



    Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.405.529/SP, que bem aborda a questão:



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    ‘Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença DERSA - Decisão recorrida que rejeitou pedido de reconsideração de penhora de bem imóvel indicado pela própria devedora - Decisão escorreita - Liquidação extrajudicial da empresa que não altera o regime jurídico de direito privado a que está submetida, preservada sua personalidade jurídica até a efetiva realização do ativo e do passivo, conforme previsto no artigo 207 da Lei 6.404/1976 - Expectativa de sucessão da empresa em extinção pelo Estado de São Paulo que não acarreta a impenhorabilidade do bem, enquanto não ultimada a liquidação - Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n.º 693.112, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’ - Recurso desprovido’. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, § 1°, II, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: 



    ‘(...)



    Incontestavelmente a DERSA é empresa que presta serviço público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre concorrência com outras empresas da iniciativa privada e/ou pública, e não visa o lucro, isto é, não possui o fim principal de acúmulo de riquezas, sendo que, a não declaração de impenhorabilidade de seus bens e a adoção do pagamento do crédito perseguido pelo Recorrido, via precatório, certamente causará grandes prejuízos a Recorrente e ao próprio erário público. 



    Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Recorrente, dada as suas características e, em razão, prossiga pelo regime de precatório, conforme preconiza o artigo 100, da Constituição Federal’ (eDOC 9, p. 16).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do não provimento do recurso extraordinário. O parecer foi assim ementado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA. PENHORA. REGIME JURÍDICO. PRECATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA SITUAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário’. (eDOC 44)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte, no julgamento do tema 355 da repercussão geral (RE-RG 693.112, de minha relatoria, DJe 25.5.2017), assentou que a sucessão de empresas privadas por ente público não afeta o regime de execução efetivado em momento anterior à sucessão. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido’. 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, sem divergir desse entendimento, concluiu que o regime de precatórios não seria aplicável ao caso, ainda que os ativos e passivos da recorrente, em liquidação extrajudicial, possam ser posteriormente absorvidos pelo Estado de São Paulo. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    ‘(...)



    A agravante argumenta, em síntese, que está em processo avançado de extinção, com a liquidação de ativos e passivos, que certamente serão absorvidos pelo Estado de São Paulo, detentor de 100% das cotas; a operação do sistema de travessias litorâneas, sua atividade remanescente, foi transferida ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes por força do Decreto Estadual n.º 65.262/2020, de modo que não tem mais qualquer arrecadação e ‘não possui patrimônio’; se encontra em situação de dependência econômica com a Fazenda e, nos termos do Decreto Estadual n.º 65.474/2021, foi incluída como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão; em decorrência da dependência econômica, não poderá dispor de seus bens livremente, pois estes são impenhoráveis; a manutenção da penhora poderá trazer empecilhos a liquidante, ‘tendo em vista que todos os bens deverão ficar à disposição para serem arrolados pelo liquidante’.



    Ocorre que a liquidação extrajudicial da DERSA não altera sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, merecendo destaque o disposto no artigo 207 da Lei n.º 6.404/1976, no sentido de que ‘A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação’. Enquanto a liquidação não for ultimada, com a provável assunção do passivo empresarial pelo Estado de São Paulo, não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, pois o imóvel indicado à penhora ainda pertence à DERSA e companhia ainda se submete ao regime jurídico de direito privado. 



    De igual modo, a inclusão da empresa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso.



    Convém destacar que, ao contrário do que ocorre nos casos de liquidação extrajudicial de instituições financeiras ou de companhias de seguro, a Lei n.º 6.404/1976 não estabelece qualquer consequência da liquidação extrajudicial sobre processos em andamento.



    (...)



    Se nem mesmo a efetiva sucessão do Administração Direta tem o condão de acarretar a impenhorabilidade superveniente do bem de propriedade da sociedade de economia mista, imperativo o desprovimento do recurso, pois no caso da DERSA essa sucessão nem mesmo se operou’. (eDOC 5, p. 8-13)



    Assim, verifica-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de constrição de bens de empresa privada, em sede de execução, ainda que haja a expectativa de sucessão por ente público. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 812.702 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 19.06.2018; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (DJe de 24/10/2022).



    Importante destacar que a decisão de Sua Excelência foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, cuja ementa é seguinte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Execução. Penhora de bens de sociedade de economia mista em liquidação. Posterior sucessão pelo estado de São Paulo. Regime de execução próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 3. Tema 355 da repercussão geral. 4. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental. (DJe de 10-04-2024)



    Cito, ainda, precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, os quais analisaram casos análogos ao presente:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA COM FINALIDADE VOLTADA AO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Sobre a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 



    2. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 



    4. No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.460.146 AgR-segundo/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 



    1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.460.438-AgR/SP, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 29/2/2024)



    O Tribunal a quo não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente